Tribunal: TJDFT
Processo: 0743025-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Presunção relativa. Renda bruta modesta. Comprometimento com empréstimos consignados. Superendividamento. Renda líquida insuficiente para subsistência. Documentação Comprobatória. Hipossuficiência demonstrada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça à parte autora que possui renda bruta modesta, da qual são descontados diversos empréstimos consignados que, somados a outros descontos obrigatórios, reduzem sua renda líquida a valor insuficiente para sua subsistência e para custear o processo.
II. Questão em discussão
2. Possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça quando demonstrado que a renda bruta, já não elevada, encontra-se gravemente comprometida com múltiplos empréstimos consignados, resultando em renda líquida que mal cobre as despesas básicas de subsistência.
III. Razões de decidir
3. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa, podendo ser ilidida quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
4. O indeferimento do pedido de gratuidade exige prévia oportunização à parte para comprovar sua hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil.
5. A renda bruta da parte, que já se enquadra nos parâmetros da Defensoria Pública (até cinco salários-mínimos), está severamente comprometida com empréstimos consignados que absorvem boa parte de seus rendimentos, resultando em renda líquida manifestamente insuficiente para cobrir despesas básicas comprovadas nos autos e para arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido para conceder a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "A existência de múltiplos empréstimos consignados que reduzem significativamente renda bruta já modesta, resultando em renda líquida insuficiente para cobrir despesas básicas, impõe o deferimento da gratuidade de justiça, sendo irregular seu indeferimento sem prévia oportunização à parte para demonstrar sua hipossuficiência."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 §§2o e 3o; CF, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014; STJ, AgRg no AREsp 395.857/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 28/10/2013; TJDFT, Acórdão 1322906, 07016617020208070011, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021; TJDFT, Acórdão 1353820, 07091939420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021; TJDFT, Acórdão 1350445, 07052177920218070000; TJDFT, Acórdão n.953406, 20160020094905AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 202/214.